Tribunal: TJBA
Processo: 8068644-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068644-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EQUIPTRON EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR SUPOSTO EXTRAVIO DE PEÇA PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício para apuração de eventual extravio de documentos nos autos, alegadamente relevantes para nulidade processual e prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas são: (i) a alegação de extravio da folha 220 dos autos físicos mencionada em sentença; (ii) a possibilidade de declaração de nulidade processual decorrente do suposto extravio; (iii) a prescrição intercorrente, arguida pela agravante. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada fundamentou-se no reconhecimento de que não houve extravio de peças processuais, mas apenas renumeração no processo eletrônico. 4. A preclusão da alegação de nulidade foi destacada, visto que eventual irregularidade foi superada por decisão não impugnada. 5. A questão da prescrição intercorrente não foi apreciada na decisão recorrida, sendo inviável sua análise originária em instância superior, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: (i) "Não há extravio de peças processuais quando a ausência de documento alegado decorre apenas de renumeração em migração de sistema processual físico para o eletrônico."; (ii) "A questão da prescrição intercorrente, não apreciada pelo juízo a quo, não pode ser analisada diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância." ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931, 937, 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8068644-04.2024.8.05.0000, sendo agravante Equiptron Equipamentos Elétricos e Hidráulicos Ltda e, agravado, Banco do Nordeste do Brasil S/A, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator